Tribunal: TJPA
Processo: 0807152-70.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807152-70.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCONES MACEDO RODRIGUES

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA
. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ATO QUE SUSPENDEU O PAGAMENTO DO ADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO REALIZADA PELO STF NA ADI N.º 6321/PA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, impetrado contra ato que suspendeu o pagamento do adicional de interiorização.

2. Na modulação dos efeitos da ADI n.º 6321/PA, o STF expressamente atribuiu imediata eficácia ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização em relação àqueles servidores que já estavam recebendo o adicional em decorrência de decisão administrativa ou judicial, devendo a decisão ser observada no âmbito administrativo e judicial, em conformidade com o que dispõe o art. 102, § 2º da CF/88.

3. A modulação não garantiu a continuidade ao pagamento, mas apenas salvaguardou o direito aos valores já recebidos pelos militares, os quais não serão passíveis de devolução.

4. A imediata produção de efeitos da decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, decorre do posicionamento adotado pela Corte Suprema no julgamento dos RE 596.663, Tema 494 e RE 730.642, Tema 733, que estabeleceu este entendimento, para casos que tratem de relações jurídicas de trato continuado, tal como ocorre no caso em exame.

5.
Agravo interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de julho a 01 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0807152-70.2021.8.14.0000
) interposto por MARCONES MACEDO RODRIGUES
contra
o Estado do Pará, em razão de
decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante.

A decisão agravada indeferiu a petição inicial da ação mandamental, com a seguinte conclusão
:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC/2015.

Custas pelo impetrante, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade deferida, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Em razões de agravo interno, o Recorrente reitera os termos da petição inicial, aduzindo a ilegalidade da retirada do adicional de interiorização, pois no julgamento da ADI nº 6321/PA, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o art. 48, Inciso IV da Constituição do Estado do Pará e a Lei Estadual nº 5.652/91, que instituiu a referida gratificação e, que no mesmo julgado, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, para estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos
ex nunc
para os servidores que se encontram recebendo a gratificação em decorrência de decisão administrativa ou judicial, tal como ocorre no caso dos autos.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, impetrado contra o ato que suspendeu o pagamento do adicional de interiorização.

Conforme mencionado na decisão monocrática agravada, a discussão sobre o adicional de interiorização foi objeto da ADI n.º 6321/PA, no julgamento realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, ocasião em que foi reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos constitucionais apontados como violados na presente ação.

Ao reconhecer a inconstitucionalidade do mencionado adicional, o STF modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
(...) (grifos nossos)

Como se vê, a Suprema Corte a partir do referido julgado, expressamente atribuiu imediata eficácia ao reconhecimento da inconstitucionalidade do adicional de interiorização em relação àqueles servidores que já estavam recebendo o adicional em decorrência de decisão administrativa ou judicial, devendo a decisão ser observada no âmbito administrativo e judicial, em conformidade com o que dispõe o art. 102, § 2º da CF/88, que dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Diante do entendimento vinculante adotado pela Corte Suprema acerca da imediata produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam o direito ao adicional de interiorização a pretensão à continuidade do pagamento não se sustenta, conforme decisão proferida na Reclamação nº 50.263 – PA, em que a Exma. Min Cármen Lúcia determinou que este Egrégio Tribunal Estadual observe os limites definidos na ADI nº 6.321/PA. Senão vejamos:

“Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o

adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial.8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassara decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235-24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA.

(STF. Rcl 50263-PA. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgado em 12/11/2021. Publicado em 18/11/2021).

Observa-se que a modulação não garantiu a continuidade ao pagamento, mas apenas salvaguardou o direito aos valores já recebidos pelos militares, os quais não serão passíveis de devolução.

Além disto, a imediata produção de efeitos da decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, decorre do posicionamento adotado pela Corte Suprema no julgamento dos RE 596.663, Tema 494 e RE 730.642, Tema 733, que estabeleceu este entendimento para casos que tratem de relações jurídicas de trato continuado, tal como ocorre no caso em exame.

Assim, não há razões para modificação da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança. Neste sentido, este E. Tribunal decidiu em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. ADI Nº 6.321. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA QUE PERSISTE ENQUANTO INALTERADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO E DE DIREITO QUE LHE SERVIAM COMO SUPORTE. CLÁUSULA “REBUS SIC STANDIBUS”. PAGAMENTO GARANTIDO DOS VALORES REFERENTES A ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DA ADI. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 0809083-11.2021.8.14.0000. Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10.05.2022) (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto

P.R.I

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2023